Tribunal: TJDFT
Processo: 0735921-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735921-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: CONSUELO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 63377936) interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE – 1 ETAPA – QD 4 CJ 1 LT 1 em face de CONSUELO RODRIGUES DOS SANTOS ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, na execução de título extrajudicial n. 0705277-91.2022.8.07.0008, indeferiu o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, nos seguintes termos (ID 206944875 na origem): O exequente requer a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal, ao fundamento de que houve a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária (CEF). Decido. É certo que os direitos aquisitivos derivados da aquisição do imóvel alienado fiduciariamente (art. 835, XII, do CPC) tenham desaparecido com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ante o inadimplemento do devedor fiduciante ora executado (REsp 1.835.431-SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 19/3/2024, DJe 21/3/2024.). No entanto, descabe a inclusão da CEF no polo passivo, devendo a execução prosseguir neste juízo somente para satisfação do crédito vencido até a consolidação da propriedade em favor da CEF. Isso porque, se aplica, por analogia, o disposto no art. 109 do CPC, conjugado com o que prevê o art. 43 do mesmo diploma normativo. "Art. 109 do CPC: A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes". "Art. 43 do CPC: Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta". No caso, o fato de o imóvel ser agora de titularidade exclusiva da CEF, somente tem o condão de interromper a execução, perante este juízo, das despesas vencidas após a transmissão da propriedade plena, devendo o feito aqui prosseguir para satisfação do crédito originado das dívidas anteriores à consolidação da propriedade antes resolúvel. Em outras palavras, deverá o condomínio, no caso de inadimplemento de despesas condominiais, buscar perante o juízo competente a satisfação de crédito em face do atual titular do bem, a CEF. Rejeito, assim, o pedido retro. Fica a parte exequente para juntar nos autos planilha atualizada do débito, bem assim para indicar bens passíveis de penhora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. O Agravante alega que requereu a inclusão da CEF no polo passivo da execução, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que foi consolidada a propriedade do imóvel objeto da dívida em favor da Caixa Econômica Federal (CEF), credora fiduciária, em razão do inadimplemento do Agravado. Alega que a consolidação da propriedade em favor da CEF acarretou a transferência da titularidade plena do imóvel e, nos termos do art. 27 da Lei no 9.514/97, o credor fiduciário (CEF) passa a ser responsável pelas obrigações propter rem, incluindo as despesas condominiais. Com isso, a competência para julgar as ações de cobrança de despesas condominiais é, segundo o Agravante, da Justiça Federal. Requer a concessão efeito suspensivo, para que se determine a imediata inclusão da CEF no polo passivo da presente execução e a remessa dos autos à Justiça Federal, sob pena de grave dano e risco de ineficácia da medida ao final. No mérito, requer a reforma da decisão. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de BRUNO SILVEIRA COSTA (OAB/DF 41.099), DIEGO DE CASRILEVITZ REBUELTA NEVES (OAB/DF 36.528), IVO SILVA GOMES JÚNIOR OAB/DF (OAB/DF 38.725). Preparo recolhido (ID 63377938). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC, tempestivo, bem como teve as custas de preparo pagas (ID 63377938). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em análise, não se verifica a presença concomitante dos requisitos, pois, muito embora o Agravante tenha alegado que a natureza propter rem, bem como a titularidade deslocada para a CEF seriam o bastante para se constituir o direito pleiteado, não existem nos autos elementos dos quais se possa presumir ou inferir a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Aliás, não consta da peça qualquer elemento concreto e imediato que aponte risco, pois o Agravante mencionou genericamente a possibilidade de dano e prejuízo sem minimamente indicar qual seria. Trata-se, ainda, de pedido meramente satisfativo, que se confunde com o mérito e, portanto, deve ser apreciado por ocasião do julgamento do agravo. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. INDEFIRO o pedido para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de BRUNO SILVEIRA COSTA (OAB/DF 41.099), DIEGO DE CASRILEVITZ REBUELTA NEVES (OAB/DF 36.528), IVO SILVA GOMES JÚNIOR OAB/DF (OAB/DF 38.725), tendo em vista a sistemática do PJe. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024 18:31:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador